Tribunal: TJPA
Processo: 0000353-56.2011.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I, do CP ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO ? APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO, FACE A INÉPCIA DA DENÚNCIA ? Rejeição. Em análise da exordial acusatória, verifica-se que após a qualificação do apelante, foram descritos os fatos, houve a indicação das provas, bem como o direito, tendo sido ainda, formulado os pedidos que entendera pertinente e ao final, a indicação das testemunhas a serem arroladas no bojo processual, em perfeita obediência ao que dispõe o artigo 41 do CPP. Dessa forma, a denúncia preencheu todos os requisitos estabelecidos pelo referido artigo, razão pela qual, deve ser rejeitada a preliminar. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO ? Impossibilidade. A materialidade do delito restou devidamente comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão, em que consta a apreensão da res furtiva e a arma utilizada no delito, em poder do apelante. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima, em sede extrajudicial e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: MARCELO SOUZA CARDOSO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 000353-56.2011.8.14.0008

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I, do CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO, FACE A INÉPCIA DA DENÚNCIA - Rejeição. Em análise da
exordial
acusatória, verifica-se que após a qualificação do apelante, foram descritos os fatos, houve a indicação das provas, bem como o direito, tendo sido ainda, formulado os pedidos que entendera pertinente e ao final, a indicação das testemunhas a serem arroladas no bojo processual, em perfeita obediência ao que dispõe o artigo 41 do CPP. Dessa forma, a denúncia preencheu todos os requisitos estabelecidos pelo referido artigo, razão pela qual, deve ser rejeitada a preliminar. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - Impossibilidade. A materialidade do delito restou devidamente comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão, em que consta a apreensão da
res furtiva
e a arma utilizada no delito, em poder do apelante. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima, em sede extrajudicial e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de julho de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: MARCELO SOUZA CARDOSO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 000353-56.2011.8.14.0008
R e l a t ó r i o

MARCELO SOUSA CARDOSO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta da denúncia, que no dia 03 de fevereiro de 2011, por volta das 14h, o ora denunciado, portando uma arma de fogo e em concurso de pessoas com um indivíduo não identificado, tomou de assalto a vítima João Carlos da Silva Lima e outros funcionários da Prefeitura de Barcarena, quando estavam trabalhando na Vila dos Cabanos e lhe subtraiu duas roçadeiras.

Pelo narrado, o ora denunciado Marcelo Sousa Cardoso, foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, do CP, tendo fixado a pena em 06 (seis) anos e pagamento de 15 (quinze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade absoluta do processo, alegando que a denúncia é inepta e não contém os requisitos do artigo 41 do CPP, violando o artigo 564, III, ¿a¿, do CPP. No mérito, pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela nulidade absoluta do processo, alegando que a denúncia é inepta e não contém os requisitos do artigo 41 do CPP, violando o artigo 564, III, ¿a¿, do CPP. No mérito, pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

Inicialmente, passo a análise da preliminar suscitada pelo apelante, em que alega a inépcia da denúncia, pela ausência dos requisitos elencados no artigo 41, do CPP.

De plano, rejeito a referida tese preliminar, isso porque, verifico da e
xordial
acusatória, que após a qualificação do apelante, os fatos assim foram transcritos:
¿DOS FATOS
Noticiam as anexas peças que, no dia 03 de fevereiro de 2011, por volta das 14:00 horas, na Rua Principal - Francisco Vinagre, na Vila dos Cabanos, neste município, o denunciado MARCELO SOUZA CARDOSO, portando uma arma de fogo, revólver calibre 38, marca Rossi, cano médio, nº AA556996, e acompanhado de outro indivíduo não identificado, abordou a vítima João Carlos da Silva Lima e outros funcionários da Prefeitura de Barcarena, subtraindo duas (duas) roçadeiras.
De acordo com os autos, o ofendido é funcionário da Prefeitura de Barcarena e enquanto estava trabalhando na rua da Vila dos Cabanos, junto com outros funcionários, foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta, um deles o acusado MARCELO, que portando um revólver, anunciou o assalto e roubou duas roçadeiras.
Consta nos autos, que o fato delituoso foi comunicado à polícia e em seguida a vítima João Carlos informou ter avistado e reconhecido o denunciado MARCELO enquanto andava em via pública nesta cidade, como um dos autores do crime de roubo que sofreu. Ato contínuo, o denunciado foi preso pelos policiais e que os levou até o local onde se encontravam as roçadeiras e a arma de fogo tipo Revólver Calibre 38, de marca Rossi, 05 tiros, cano médio, nº. AA556996, com três munições intactas.¿

Após a descrição dos fatos, indicou as provas, bem como enquadrou o direito, formulou os pedidos que entendeu pertinente e ao final, indicou as testemunhas a serem arroladas no bojo processual.

O artigo 41 do CPP, dispõe, que: ¿A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.¿

Dessa forma, como demonstrado, a denúncia preencheu todos os requisitos estabelecidos pelo referido artigo, razão pela qual, rejeito a preliminar e passo a analise de mérito, em que o apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão (fl. 08), em que consta a apreensão da
res furtiva
e a arma utilizada no delito, em poder do apelante Marcelo.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima, em sede extrajudicial e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima JOÃO CARLOS DA SILVA LIMA, declarou que estava trabalhando roçando rua Vila dos Cabanos, juntamente com outros funcionários da Prefeitura de Barcarena, quando dois indivíduos em uma motocicleta, sendo um deles o apelante Marcelo Souza Cardoso, que foi reconhecido pelo ofendido, fazendo uso de arma de fogo, anunciaram assalto e roubaram duas roçadeiras.

Confirmando a tese, a testemunha LUIZ GUILHERME, em juízo, narrou que participou da diligência que prendeu o apelante, que estava juntamente com a vítima, quando a mesma avistou o apelante e lhe reconheceu como sendo autor do delito que lhe vitimou, que mediante informações prestadas pelo apelante, encontraram a
rés furtiva.
Ressaltou, que foi o apelante quem usou a arma no momento do crime.

Da mesma forma se deu o depoimento da testemunha MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA, quando afirmou que participou da diligência que prendeu o apelante, que a vítima informou que sabia quem era o indivíduo que havia lhe assaltado, que foi o próprio apelante quem indicou onde estava o objeto roubado.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto materialidade, quanto autoria delitivas, razão pela qual resta inviável a absolvição do apelante.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA